Tribunal: TJBA
Processo: 8025111-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025111-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS BRAGA

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE:
AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA, DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA. DOLO COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a acusada pelo cometimento do crime previsto no
art. 168, § 1º, inciso III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
,
fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, associada ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa na ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e indenização por dano material no valor de
1.067.116,36 (um milhão, sessenta e sete mil e cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos).

II. Questões em discussão

2. Preliminar de nulidade em virtude da ausência de formulação d
e proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

3. Absolvição
com base na atipicidade da conduta, por ausência de dolo, e com base na insuficiência probatória.

3. Subsidiariamente: afastamento da imposição do pagamento de verba indenizatória

III - Razões de decidir

Preliminar

4.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. No caso concreto, a negativa de oferecimento de ANPP foi devidamente fundamentada pelo Órgão Superior do Ministério Público estadual, amparando-se na conduta criminal reiterada e habitual dos investigados, bem como na magnitude do montante de tributo supostamente sonegado, no expressivo tempo pelo qual perdurou o delito e na sua complexa teia de execução.

Mérito

5.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita majorada em continuidade delitiva, a manutenção da condenação da acusada é imperiosa, mormente quando as palavras coerentes da vítima são corroboradas pela prova testemunhal, bem como pelas demais provas carreadas aos autos, havendo ainda laudos periciais que atestam que valores foram sacados pela acusada ou destinados ao pagamento de despesas pessoais dela e dos seus familiares, consistentes em movimentações financeiras alheias aos interesses e obrigações das sociedades médicas.

6.
Pratica o delito de apropriação indébita majorada quando o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou função
(artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal), sendo exigível o dolo genérico, constituído pela vontade livre e consciente de apropriar-se do produto que sabia não ser o dono, dando a ele destinação diversa daquela assumida por compromisso, com absoluta consciência da ilicitude da conduta.

7. A
aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e provido em parte, apenas para afastar a indenização imposta à apelante.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8025111-60.2022.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante
TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS BRAGA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
,
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE

ao Recurso de Apelação da Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .